Tribunal: TRF3
Processo: 5000009-41.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
783/1006)

5000009-41.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000009-41.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIA CZARNOBAI DELAZERI - RS103574-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO MASINA - RS44086-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. PCLD. DEDUÇÃO BASE DE CÁLCULO DE IRPJ E CSLL. PRAZO DE DIFERIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a incidência de atualização monetária nas Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), desde a sua apuração até a sua efetiva dedução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, considerado o prazo de diferimento de dedução estabelecido pela Lei Federal no. 14.467/22.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a possibilidade de atualização monetária nas Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), em razão do prazo de diferimento de dedução das bases de cálculo do IRPJ e CSLL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal no. 14.467/22 dispôs sobre o tratamento tributário aplicável às perdas incorridas no recebimento de créditos decorrentes das atividades de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

4. Desde a redação original, a Lei Federal no. 14.467/22 determinava o diferimento da dedução de perdas apuradas em exercício anteriores, verbis: “As perdas apuradas em 1o de janeiro de 2025 relativas aos créditos que se encontrarem inadimplidos em 31 de dezembro de 2024 que não tenham sido deduzidas até essa data e que não tenham sido recuperadas somente poderão ser excluídas do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, à razão de 1/36 (um trinta e seis avos) para cada mês do período de apuração, a partir do mês de abril de 2025”. A redação atual do dispositivo foi dada pela Lei Federal no. 15.078/24.

5. Desde a sua edição, a Lei Federal no. 15.078/24 determina o diferimento das deduções apuradas, sem qualquer previsão quanto à atualização monetária dos valores apurados.

6. A dedução é um benefício fiscal e, como tal, deve ser interpretado de forma literal conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional. Assim, à ausência de previsão legislativa, a determinação de atualização é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

8. Tese de julgamento: A dedução é um benefício fiscal e, como tal, deve ser interpretado de forma literal conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111; Lei Federal no. 14.467/22; Lei Federal no. 15.078/24.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000009-41.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIA CZARNOBAI DELAZERI - RS103574-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO MASINA - RS44086-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a incidência de atualização monetária nas Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), desde a sua apuração até a sua efetiva dedução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, considerado o prazo de diferimento de dedução estabelecido pela Lei Federal no. 14.467/22.

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., impetrante e ora agravante, relata que o diferimento das deduções no tempo provoca a corrosão inflacionária da despesa, assim como “fere a capacidade contributiva dos contribuintes, acarretando inegável enriquecimento sem causa da Administração Pública Federal”.

Defende que o direito a dedução existe desde o momento de inadimplemento das operações conforme artigo 2o, § 1o, da Lei Federal no. 14.467/22. Aduz que o diferimento contábil da dedução não altera a data de sua constituição. Porém, a ausência de atualização do valor dedutível leva à sua redução contábil, implicando aumento indevido da tributação e ofensa à capacidade contribuinte do contribuinte.

Sustenta que, em atenção ao princípio da isonomia, os valores dedutíveis devem ser atualizados pelo mesmo índice aplicável na correção do indébito tributário, qual seja, a taxa Selic.

Frisa que não objetiva atualizar suas demonstrações financeiras, pois tal prática é vedada pelo artigo 4o da Lei Federal no. 9.249/95: “a Agravante não pretende atualizar suas demonstrações financeiras, que servirão posteriormente à formação de seu Lucro Real. Busca, sim, em verdade, atualizar o valor de despesas que já são dedutíveis de seu Lucro Real e da Base da CSLL”.

Afirma que a atualização das despesas não implica inovação no Ordenamento, na medida que a dedução já é autorizada por lei.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 350140323).

Resposta (ID 352765850).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 357200564).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A Lei Federal no. 14.467/22 dispôs sobre o tratamento tributário aplicável às perdas incorridas no recebimento de créditos decorrentes das atividades de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil nos seguintes termos:

Art. 2o A partir de 1o de janeiro de 2025, as instituições a que se refere o art. 1o desta Lei poderão deduzir, na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), as perdas incorridas no recebimento de créditos decorrentes de atividades relativas a:

I - operações inadimplidas, independentemente da data da sua contratação; e

II - operações com pessoa jurídica em processo falimentar ou em recuperação judicial, a partir da data da decretação da falência ou da concessão da recuperação judicial.

§ 1o. Para fins do disposto nesta Lei, considera-se inadimplida a operação com atraso superior a 90 (noventa) dias em relação ao pagamento do principal ou de encargos.

§ 2o. O valor da perda dedutível para as operações de que trata o inciso I do caput deste artigo deverá ser apurado mensalmente, limitado ao valor total do crédito, com base nas seguintes regras:

I - aplicação do fator "A" sobre o valor total do crédito a partir do mês em que a operação for considerada inadimplida;

II - soma ao valor apurado na forma prevista no inciso I deste parágrafo do valor resultante da aplicação do fator "B" multiplicado pelo número de meses de atraso, contados a partir do mês em que a operação foi considerada inadimplida, sobre o valor total do crédito; e

III - subtração do valor apurado na forma prevista no inciso II deste parágrafo dos montantes já deduzidos em períodos de apuração anteriores.

§ 3o. O valor da perda dedutível para as operações de que trata o inciso II do caput deste artigo será:

I - a parcela do valor do crédito que exceder o montante que o devedor tenha se comprometido a pagar no processo de recuperação judicial; ou

II - o valor total do crédito, na hipótese de falência.

§ 4o. O tratamento dispensado às operações de que trata o inciso I do caput deste artigo será aplicado às perdas incorridas no recebimento dos créditos originados após a concessão da recuperação judicial e da parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela pessoa jurídica em recuperação judicial.

§ 5o. Para fins do disposto neste artigo, entende-se como valor total do crédito o valor do principal deduzido das amortizações e acrescido dos encargos incidentes reconhecidos contabilmente até os 90 (noventa) dias de inadimplemento ou até a data da decretação da falência ou da concessão da recuperação judicial do devedor.

§ 6o. A dedução de que trata o caput somente poderá ser efetuada no período de apuração dos tributos correspondente à apuração da perda de que tratam os §§ 2o e 3o deste artigo.

Desde a redação original, a Lei Federal no. 14.467/22 determinava o diferimento da dedução de perdas apuradas em exercício anteriores, verbis: “As perdas apuradas em 1o de janeiro de 2025 relativas aos créditos que se encontrarem inadimplidos em 31 de dezembro de 2024 que não tenham sido deduzidas até essa data e que não tenham sido recuperadas somente poderão ser excluídas do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, à razão de 1/36 (um trinta e seis avos) para cada mês do período de apuração, a partir do mês de abril de 2025”.

A redação atual do dispositivo foi dada pela Lei Federal no. 15.078/24, verbis:

Art. 6o. As perdas apuradas em 1o de janeiro de 2025 relativas aos créditos que se encontrarem inadimplidos em 31 de dezembro de 2024 que não tenham sido deduzidas até essa data e que não tenham sido recuperadas somente poderão ser excluídas do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, à razão de 1/84 (um oitenta e quatro avos) para cada mês do período de apuração, a partir do mês de janeiro de 2026. (Redação dada pela Lei no 15.078, de 2024)

§ 1o. As instituições a que se refere o caput do art. 1o desta Lei poderão optar, até 31 de dezembro de 2025, de forma irrevogável e irretratável, por efetuar as deduções de que trata o caput deste artigo, à razão de 1/120 (um cento e vinte avos) para cada mês do período de apuração, a partir do mês de janeiro de 2026. (Incluído pela Lei no 15.078, de 2024)

§ 2o. Fica vedado às instituições a que se refere o caput do art. 1o deduzir as perdas incorridas de que trata o art. 2o desta Lei relativas ao exercício de 2025 em montante superior ao lucro real do exercício, antes de computada essa dedução. (Incluído pela Lei no 15.078, de 2024)

§ 3o. As perdas não deduzidas em virtude do disposto no § 2o deverão ser adicionadas aos saldos das perdas de que trata o caput e excluídas do lucro líquido à mesma razão e no mesmo prazo da dedução desse saldo, observada a opção a que se refere o § 1o deste artigo. (Incluído pela Lei no 15.078, de 2024)

Desde a sua edição, a Lei Federal no. 15.078/24 determina o diferimento das deduções apuradas, sem qualquer previsão quanto à atualização monetária dos valores apurados.

A dedução é um benefício fiscal e, como tal, deve ser interpretado de forma literal conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional.

Assim, à ausência de previsão legislativa, a determinação de atualização é indevida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. PCLD. DEDUÇÃO BASE DE CÁLCULO DE IRPJ E CSLL. PRAZO DE DIFERIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a incidência de atualização monetária nas Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), desde a sua apuração até a sua efetiva dedução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, considerado o prazo de diferimento de dedução estabelecido pela Lei Federal no. 14.467/22.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a possibilidade de atualização monetária nas Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), em razão do prazo de diferimento de dedução das bases de cálculo do IRPJ e CSLL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal no. 14.467/22 dispôs sobre o tratamento tributário aplicável às perdas incorridas no recebimento de créditos decorrentes das atividades de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

4. Desde a redação original, a Lei Federal no. 14.467/22 determinava o diferimento da dedução de perdas apuradas em exercício anteriores, verbis: “As perdas apuradas em 1o de janeiro de 2025 relativas aos créditos que se encontrarem inadimplidos em 31 de dezembro de 2024 que não tenham sido deduzidas até essa data e que não tenham sido recuperadas somente poderão ser excluídas do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, à razão de 1/36 (um trinta e seis avos) para cada mês do período de apuração, a partir do mês de abril de 2025”. A redação atual do dispositivo foi dada pela Lei Federal no. 15.078/24.

5. Desde a sua edição, a Lei Federal no. 15.078/24 determina o diferimento das deduções apuradas, sem qualquer previsão quanto à atualização monetária dos valores apurados.

6. A dedução é um benefício fiscal e, como tal, deve ser interpretado de forma literal conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional. Assim, à ausência de previsão legislativa, a determinação de atualização é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

8. Tese de julgamento: A dedução é um benefício fiscal e, como tal, deve ser interpretado de forma literal conforme artigo 111 do Código Tributário Nacional.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111; Lei Federal no. 14.467/22; Lei Federal no. 15.078/24.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão